Tribunal: TJDFT
Processo: 0751346-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751346-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se deagravodeinstrumento com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, interposto por LUANA CARVALHO DOS SANTOS, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Proc. no 0747704-56.2024.8.07.0001) movida em desfavor de BRB– BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Concedo o benefício da justiça gratuita ao requerente, considerando a sua condição financeira. Anote-se. Trata-se de ação de obrigação de fazer, alegando a autora que,exercendo o seu direito de “cancelar autorização de débitos” previsto no artigo 6o da Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional - CMN, no dia 18/10/2024, enviou mediante NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL pelos correios, sua manifestação inequívoca de vontade de cancelar a autorização de débito dos empréstimos anteriormente contraídos em sua conta corrente/salário por parte da instituição financeira destinatária (BANCO DE BRASÍLIA - BRB). Argumenta que tal pedido não foi atendido pelo Banco réu. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN faculta ao correntista o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira, tendo o autor se baseado nesse normativo para notificar o banco. Há de se ressaltar, contudo, o teor do art. 9o do normativo supracitado, segundo o qual: Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. (grifei) Desse modo, a interpretação sistemática da referida resolução impõe a revisão do posicionamento anteriormente adotado por este juízo, para concluir que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Nestes termos, o autor não nega que tinha prévia, livre e clara ciência do que restou contratado, bem assim do fato de que a partir do recebimento da quantia total emprestada, teriam início os descontos mensais em conta corrente. Tanto assim é que durante quatro anos anuiu com tal condição. Além disso, revela-se contraditório o comportamento do autor ao concordar com o débito para contratar em condições mais favoráveis e, posteriormente, revogar a autorização de desconto sem sequer sugerir outra modalidade de pagamento, configurando nítido venire contra factum proprium. Nesse sentido, segue jurisprudência do E.TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORMENTE AJUSTADA. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA DA VONTADE. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às Instituições Financeiras". Nesse sentido, a demonstração incontestável da existência de cláusula abusiva, apta a colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada, ou, ainda, notoriamente incompatível com os princípios de equidade e a boa-fé, na redação do contrato bancário, autoriza o Magistrado a decretar de imediata a nulidade do dispositivo (art. 51, IV, CDC). 2. No dia 26 de março de 2020, o Banco Central do Brasil editou a Resolução no 4.790/2020, que "dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário". No entanto, a interpretação da norma tem de ser realizada com cautela. Isso porque, nos termos do parágrafo único do art. 9o, o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento. 3. O Poder Judiciário não pode se imiscuir, de maneira não justificada, em relações particulares legitimamente estabelecidas. E, que, ademais disso, revela-se absolutamente contraditório o comportamento de contratar empréstimos com autorização de pagamento em conta corrente, e, depois de algum tempo, solicitar o cancelamento desta autorização. 4. O pagamento creditado diretamente em conta corrente garante enormes vantagens ao consumidor, posto que admite aplicação de juros mais estimulantes, decorrentes da crença da Instituição Financeira da diminuição do risco de inadimplemento. Logo, obter a vantagem de um Custo Efetivo Total (CET) menor, para, posteriormente, querer mudar as condições originariamente acordadas, sem querer arcar com as diferenças monetárias inerentes a cada tipo de operação de crédito, induz, no mínimo, a presunção de má-fé do contratante. 5. O ordenamento jurídico pátrio impõe a manutenção do equilíbrio do contrato. Portanto, a admissão para anulação ou alteração de determinadas cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas, para uma das partes, ou, pelo menos, da demonstração de existência de determinações condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade esperadas do negócio jurídico, como um todo (art. 421, parágrafo único, CC/2002 e art. 51, IV, CDC). 6. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. (Acórdão 1788902, 07243002620228070007, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTA CORRENTE. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. LIBERDADE CONTRATUAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 5. É válido o desconto sem limitação na conta corrente, relativo a mútuo livremente ajustado entre o consumidor e o banco, com expressa cláusula autorizativa do débito. 6. O cancelamento dos descontos em conta corrente se dá nas situações de realização de débitos sem prévia autorização. 7. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1781467, 07336789020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não existem dados que indiquem que as operações financeiras teriam sido contratadas de maneira irregular ou que as obrigações correspondentes teriam sido impostas de maneira excessiva ou abusiva pelo réu ou em condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade, afastando a aplicação do art. 51, IV, CDC. O autor sequer juntou cópia dos referidos contratos, apenas pleiteando o cancelamento das autorizações para desconto em conta corrente de maneira genérica, sendo indevida, portanto, a interferência do Poder Judiciário. Se o autor tinha pleno conhecimento das condições contratadas, inclusive se beneficiando do fato de que as taxas de juros pela utilização do mútuo são influenciadas pela forma de pagamento escolhida, não se vislumbra a existência de vício que enseje a declaração de nulidade das cláusulas de descontos contratadas, devendo prevalecer aautonomia da vontade e a pactuação nos termos elaborados. Entender-se de forma contrária seria conceder uma faculdade unilateral ao consumidor que causaria alterações indesejadas no contrato, impondo condições com as quais o credor não anuiu. Reforce-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para o recebimento de salário, desde que prévia e expressamente autorizada pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Todavia, acerca da interpretação quanto à manutenção da autorização, importa destacar trechos do inteiro teor do acórdão do REsp 1.863.973/SP (Tese 1.085/STJ) em que se discute a pretensão de limitar os descontos em conta corrente fundado em cláusula contratual lícita: “(...) Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. Ressai claro que a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. (...)” Portanto, descabida a pretensão autoral de impor ao banco réu o cancelamento dos débitos em conta corrente embasados em contratos válidos. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA. Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Deixo de designar audiência de conciliação, visto que é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). É oportuno observar que, havendo interesse, a audiência de conciliação poderá se realizar em momento posterior ou, ainda, as partes poderão compor diretamente, trazendo ao juízo o acordo para homologação. Em síntese, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Ante o exposto, CITE-SE a parte ré pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, forçada pela necessidade de adaptação à situação de pandemia de COVID-19, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Atualmente são realizadas por videoconferência as audiências, os atendimentos do cartório judicial único (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os magistrados, o que continua da mesma forma sob o Juízo 100% Digital Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Deverão se pronunciar por escrito apenas aqueles que discordarem. Nas razões recursais (ID 66828990), a agravante destaca que se trata de uma relação consumerista, por se enquadrarem as partes no conceito de consumidor e fornecedor. Afirma que requereu, por meio de notificação extrajudicial, o cancelamento da autorização dos descontos em sua conta corrente. Sustenta que a Resolução 4.790/2020 autoriza, em seus artigos, o pedido de cancelamento. Aponta necessidade de a agravada atuar com boa-fé e lealdade, citando julgados sobre o tema, em seu favor, informando que o cancelamento pretendido não isenta o correntista das consequências decorrentes de eventual inadimplemento, questionando a indevida recusa da agravada. Aduzindo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à concessão de efeito suspensivo à decisão, pugna seja determinado ao banco agravado que se abstenha de realizar qualquer débito na sua conta corrente/salário, sem sua autorização, e no mérito, reformada a decisão confirmando-se a tutela antecipada para determinar ao banco a abstenção de realização de débitos em sua conta corrente/salário. Ausente recolhimento de preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório dos autos revela que a pretensão liminar buscada pela parte executada, ora agravante, atende aos aludidos pressupostos, como se passa a esclarecer. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de compelir o banco/réu, ora agravado, a suspender os descontos em conta corrente relativos ao empréstimo bancário indicado na peça inicial originária, inicialmente autorizado pela correntista/agravante, em razão de posterior revogação extrajudicial da autorização de desconto. Primeiramente, cumpre salientar que, diante dos elementos trazidos aos autos, o negócio jurídico ajustado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." O art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e a tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, assim prediz, verbis: Resolução 4.790/2020: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Tema 1.085 do STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Nos textos transcritos, está clara a previsão em relação ao direito do contratante de financiamento bancário de revogar a autorização de débitos em conta corrente firmada junto à instituição bancária. O col. Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte de Justiça, adotou o entendimento da viabilidade de cancelamento de autorização para débito em conta corrente de parcelas de contratos de mútuo, em conformidade com a regulamentação do Banco Central, já destacada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. O c. STJ, por meio do Tema 1085, orientou o não acolhimento de pretensões de restrição de descontos automáticos em conta corrente. 2. Faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1728162, 07098818520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085, grifou-se). 3. No caso nos autos, a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, o que foi deferido parcialmente, tão só para os contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020-BCB 4. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 5. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente. (Acórdão 1718938, 07052639720238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023). (grifo nosso) Os dispositivos extraídos da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos, inexistindo no referido normativo do Banco Central qualquer dispositivo que limite o direito ao cancelamento. A garantia da possibilidade da revogação de autorização de descontos é de conhecimento do banco mutuante e insere-se no risco da atividade econômica exercida. Assim, há o prévio conhecimento de que existe a permissão de exclusão do desconto, fato este que está inserido na análise dos riscos da concessão do crédito ao mutuário. Dessa forma, a opção do consumidor em revogar o desconto encontra-se protegida pelo exercício regular de direito, previsto na regulamentação bancária (Res. n. 4.790/2020/BACEN), razão pela qual não há na conduta do devedor violação à boa-fé que rege as relações contratuais, não havendo que se falar também em comportamento contraditório deste. Nesse sentido, colaciona-se arrestos deste e. Tribunal de Justiça (g.n.): APELAÇÃO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. RESOLUÇÃO No 4.790/20 DO BACEN. I - E possível o desconto dos empréstimos em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto durar essa autorização. II - Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta, a instituição financeira deve proceder a suspensão dos descontos em contacorrente, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/20. III - Apelação desprovida. (Acórdão 1787817, 07012365620238070005, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E CIVIL. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO POR MEIO DE "DÉBITO AUTOMÁTICO". POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO CORRENTISTA A QUALQUER TEMPO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se e admissível que o consumidor revogue, a qualquer tempo, autorização para pagamento de faturas de cartão de crédito na modalidade "débito automático". 2. No caso o agravante utiliza dois cartões de crédito, tendo concedido autorização para que a sociedade anônima BRB Banco de Brasilia S/A promova mensalmente o desconto direto, em conta corrente, dos valores necessários ao pagamento das respectivas faturas. 2.1. Ambos os cartões de crédito foram contratados aos 23 de agosto de 2018, de modo que o tema alusivo a autorização para pagamento via "débito automático" e sua respectiva revogação deve ser regido pelas regras previstas na Resolução CMN no 3.695, de 26 de marco de 2009, com redação estabelecida pela Resolução CMN no 4.480, de 25 de abril de 2016. 2.2. Pelo teor das regras juridicas aludidas, fica a criterio do utente do servico tanto a concessao de autorizacao para efetivacao dos descontos, quanto a data de cancelamento da referida autorizacao. 3. Recurso conhecido e provido. (Acordao 1655750, 07328529820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Civel, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 15/2/2023.) Acrescente-se que esta Corte, ante a existência de direito do consumidor ao cancelamento da autorização inicialmente concedida, tem salientado que, conforme norma contida no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade” (Acórdão 1842668, 07297226320238070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Diante da conclusão sobre a viabilidade do requerimento de cancelamento da autorização de débito correspondente ao contrato firmado entre as partes e comprovada a notificação extrajudicial realizada no dia 18/10/2024 (ID 216339948 – autos principais), com o recebimento por parte de analista do BRB, indevida a continuidade dos descontos na conta corrente da ora agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos na conta corrente da agravante, pela instituição financeira agravada, relativos ao empréstimo bancário indicado na peça inicial originária. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator